Tribunal: STF
Processo: HC 260857
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.012.477/PR, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal). Colhe-se da denúncia: 



    Consta dos autos que a vítima MARCOS ANTÔNIO CASTRO estava conversando com sua esposa e vizinhos em frente a sua residência, ocasião em que o denunciado JONATHAN GABRIEL DA SILVA chegou ao local em um veículo, saiu deste e passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, causando lesões que foram a causa eficiente de sua morte. 



    O homicídio foi praticado por motivo torpe, pois em razão da morte de KAWANE OLIVEIRA DOS SANTOS, convivente do denunciado JONATHAN GABRIEL DA SILVA, ocorrido no ano de 2016 e praticado por Lázaro Batista de Moraes, o qual é avô de Jessika Jane de Moraes, esposa da vítima MARCOS ANTÔNIO CASTRO. 



    Registre-se que Jessika e a vítima MARCOS ANTÔNIO DE CASTRO não tiveram nenhum envolvimento no crime que vitimou KAWANE OLIVEIRA DOS SANTOS, mas o denunciado JONATHAN GABRIEL DA SILVA, para se vingar de Lázaro Batista de Moraes, efetuou disparos em direção a familiares deste, causando a morte de MARCOS ANTÔNIO DE CASTRO por disparos de arma de fogo. 



    [...]



    Inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de produção de provas, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não conhecido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ROL DE HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO IMPROVIDO.



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. O rol do art. 581 do Código de Processo Penal é taxativo e não comporta interpretação extensiva para incluir hipóteses não previstas, como o indeferimento de produção de prova sem caráter antecipatório. 



    7. A decisão do juízo singular foi devidamente fundamentada, indicando que a diligência não seria pertinente, uma vez que a autoria e a materialidade estavam comprovadas em grau suficiente para o julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    8. Inexiste demonstração de prejuízo ao direito de defesa que justifique a concessão do habeas corpus, pois a decisão está em consonância com o disposto no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “há de se destacar que o presente caso contém cerceamento de defesa, uma vez que [...] o pedido formulado pela defesa para a realização da reconstituição dos fatos, mesmo imprescindível, tem sido indeferido”. Requer-se, assim, a concessão da ordem, “para anular o indeferimento da prova requerida”, “determinando a realização da reconstituição dos fatos”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegação de cerceamento da defesa, em virtude do indeferimento de produção de provas, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver ilegalidade a ser sanada, conforme se depreende do seguinte trecho do acórdão: 



    Sobre a pertinência da prova, o acórdão destacou os motivos que levaram o juízo singular a obstar a sua produção, concluindo que o indeferimento foi devidamente fundamentado:



    [...] Como bem destacado pela Magistrada em primeiro grau, “Em que pese não seja o momento adequado para se debater acerca dos indícios de materialidade/autoria, a prova testemunhal e o conjunto do Inquérito Policial permitem formar uma conclusão lógica nessa fase processual, prescindindo de realização a diligência almejada". 



    Portanto, a magistrada, de forma fundamentada, indeferiu a realização da diligência, o que está em consonância com o disposto no art. 400, § 1º, do CPP, segundo o qual o juiz poderá indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.



    [...] especificamente na situação do agravante, os autos versam sobre indeferimento de produção de prova, sem caráter antecipatório. Observa-se que o pedido de reconstituição dos fatos foi formulado após a instrução, na primeira fase do procedimento do júri. 



    [...] o juízo singular justificou o indeferimento da prova. A magistrada pontuou que a diligência seria impertinente, uma vez que, ao fim da instrução, a autoria e a materialidade estavam comprovadas em grau suficiente para remeter a ação penal ao julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta SUPREMA CORTE: RHC 126.853 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; RHC 119.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2016; HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014, esse último assim ementado: 



    [...]



    2. O art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal autoriza o juiz indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, regra que foi incluída em nosso ordenamento processual com o advento da Lei 11.719/2008. Embora as decisões impugnadas tenham sido proferidas antes da positivação de tal regra processual, essa linha de entendimento já se encontrava consagrado na jurisprudência desta Corte. 



    3. Avaliar a necessidade ou não de produzir outros elementos de provas, além dos que já haviam sido apurados na instrução criminal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 



    [...] 



    No presente caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão idônea, que o pedido de dilação probatória não se mostra pertinente, não apenas por ter sido formulado após a instrução, na primeira fase do procedimento do júri, mas também porque, sobretudo, “a prova testemunhal e o conjunto do Inquérito Policial permitem formar uma conclusão lógica nessa fase processual, prescindindo de realização a diligência almejada".



    Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento de defesa, com vistas a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório — providência própria do Juiz da instrução e, ainda, incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; RHC 126.204 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe de 9/9/2015; HC 118051, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 28/03/2014)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente